Tribunal: TJDFT
Processo: 0754955-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Tendo como baliza primordial o fundamento constitucional do direito das pessoas com deficiência, visando perscrutar o melhor entendimento para a presente demanda, antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 79418868), intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, nos termos do artigo 79, §3o, da Lei 13.146/2015. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator